Tribunal: TJSP
Processo: 9000896-61.2018.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000089021
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000896-61.2018.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado RODRIGO FRANCISCO
RAMOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao presente Agravo em Execução, interposto pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO, para cassar a r. decisão que concedeu ao condenado RODRIGO
FRANCISCO RAMOS, qualificado nos autos, a comutação de suas penas
remanescentes, com fundamento no Decreto Presidencial no 6.706/2008, por ausência
do requisito de natureza objetiva. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Agravo de Execução Penal no 9000896-61.2018.8.26.0032
&
VOTO No 39421
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 9000896-61.2018.8.26.0032
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO..: RODRIGO FRANCISCO RAMOS
ORIGEM.........: 1a VARA DE EXECUÇÕES CRIMINAIS
COMARCA DE ARAÇATUBA
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor HENRIQUE DE CASTILHO JACINTO)
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
inconformado com a r. decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara de
Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba que, nos autos de Execução
Criminal no 474.237, deferiu a comutação de penas na proporção de 1/5 sobre
a pena remanescente, com amparo no art. 2o, do Decreto Presidencial
no 6.706/08 (fls. 61/62), ao condenado RODRIGO FRANCISCO RAMOS,
interpôs o presente Agravo em Execução (fls. 02).
Sustenta, em síntese, que o Agravado não preenche o requisito
objetivo necessário à concessão da benesse, eis que “... somente atingiu 1/3
do total de sua pena no dia 06 de abril de 2010. Portanto, fora do prazo
estipulado no artigo 2o, do Decreto Presidencial ...” e que o d. Juízo
“... equivocou-se ao pautar sua decisão com fundamento no cálculo de
liquidação de penas ... [que] levou em consideração a data da primeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Agravo de Execução Penal no 9000896-61.2018.8.26.0032
&
prisão do agravado ... [embora tivesse sido] preso no dia 24 de agosto de
2004, em virtude da prática de novo crime, originando a instauração da ação
penal no 376/2004 da 2a Vara Criminal de Taboão da Serra
(Execução no 03) ...” . Encerra pleiteando o provimento do presente recurso
“... a fim de indeferir o pedido de comutação de penas ...” (fls. 03/10).
O Agravado apresentou Contraminuta sustentando o acerto da
r. decisão recorrida, a qual deve ser mantida (fls. 32/38).
A r. decisão impugnada foi mantida em juízo de retratação
(fls. 40).
Com a subida dos autos a d. Procuradoria Geral de Justiça
ofertou Parecer no sentido do provimento da pretensão recursal (fls. 74/76).
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução
no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas
do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a esta forma de julgamento.
É o relatório.
Sustenta o Agravante que o Agravado não preenche o requisito
objetivo necessário para a comutação de pena, com base no Decreto
Presidencial no 6.706/2008, devendo, assim, a r. decisão ser cassada.
O Decreto Presidencial no 6.708/2008, em seu art. 2o, caput,
exige do condenado, para obtenção da comutação de pena, se reincidente,
tenha cumprido 1/3 da sua pena até 25.12.2008, com isso, a análise do
preenchimento desse requisito deve levar em conta, segundo a vontade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Agravo de Execução Penal no 9000896-61.2018.8.26.0032
&
concedente, Sua Excelência, o Presidente da República (art. 84, XII, da
Constituição Federal), o dia de Natal de 2008.
No caso, o Agravado cumpria pena de 16 anos, 07 meses e
26 dias de reclusão, pela prática de crimes de roubo majorados. Iniciou o
cumprimento da pena no dia 14.07.1998 e o término encontra-se previsto
para 05.01.2015.
Embora entenda que a prática de falta disciplinar de natureza
grave, não seja causa interruptiva do lapso temporal para concessão de
comutação, como inclusive agora inserido nos arts. 4o, Parágrafo único, dos
Decretos Presidenciais em análise, no caso, a situação é bem
diversa.
Ocorre que o Agravado praticou na realidade novo crime doloso,
aos 24.08.2004 (Processo Crime no 79607/2007 ou 1625/07 6a Vara
Criminal do Foro Central da Comarca de São Paulo Execução no 4) que
embora constitua falta disciplinar de natureza grave, nos termos do art. 52, da
Lei da Execução Penal, a situação é bem mais gravosa.
Ilógico considerar que o condenado preencheria o requisito
objetivo - lapso temporal para indulto parcial - considerando o período de
cumprimento de pena que antecede a própria prática do crime, em relação ao
qual está sendo também beneficiado.
Com isso, tenho que deva ser considerado como termo inicial
para o benefício, a data do último crime e o término de cumprimento de pena
que passou a ser previsto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Agravo de Execução Penal no 9000896-61.2018.8.26.0032
&
Considerando, ainda, que o referido Decreto, em seu artigo 7o,
Parágrafo único, estabelece que, havendo concurso entre infrações comuns e
hediondos ou equiparados (art. 8o), o condenado só terá direito à comutação
(ou indulto) após ter cumprido integralmente a pena do crime impeditivo e,
no caso, o Agravado foi condenado à pena de 03 anos, 03 meses e 06 dias de
reclusão pela prática de crime de tráfico de drogas, praticado aos 24.08.2004,
deveria ter cumprido 1/3 de sua pena a partir de 30.11.2007, o que somente
ocorreu aos 12.12.2010 (TCP: 05.01.2015; faltava para cumprir dos crimes
comuns: 06 anos, 01 mês e 10 dias; reincidente, 1/3: 02 anos e 13 dias).
Ante todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente
Agravo em Execução, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, para
cassar a r. decisão que concedeu ao condenado RODRIGO
FRANCISCO RAMOS, qualificado nos autos, a comutação de suas
penas remanescentes, com fundamento no Decreto Presidencial
no 6.706/2008, por ausência do requisito de natureza objetiva.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)